Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, a parte autora foi condenada ao pagamento de 20% (vinte por cento) e, a parte ré, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há inovação recursal e ausência de dialeticidade nas razões recursais; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) se ocorreu cerceamento de defesa; (iv) se deve ser afastada a condenação imposta; e (v) se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As rés/apelantes suscitam pela primeira vez argumentos relativos a multas e juros indevidos, cumulação de comissão de permanência, nulidade de multa moratória e repetição de indébito. Tais matérias não foram deduzidas em contestação, razão pela qual vedado seu exame na fase recursal (art. 1.014 do CPC).
5. As razões não impugnam de forma específica os fundamentos da condenação ao pagamento dos aluguéis e acessórios, limitando-se a alegações genéricas, com violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso parcialmente conhecido, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013 do CPC.
6. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
7. As rés, devidamente intimadas, deixaram de especificar as provas que pretendiam produzir, conjuntura apta a afastar o alegado cerceamento de defesa na fase instrutória, em face do fenômeno da preclusão (art. 507 do CPC).
8. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença observou o art. 86 do CPC, considerando o êxito substancial do autor quanto à cobrança dos aluguéis e acessórios, bem como a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.